Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708514-44.2019.8.07.0007 APELANTE: OMAR EL BACHA APELADO: VAGNO CLEUTON CARDOSO DOS SANTOS, G20 TRANSPORTES LTDA - ME, CRISTIANO ALVES DE JESUS DESPACHO Aos apelados, G20 Transportes LTDA - ME e Cristiano Alves de Jesus, por intermédio da Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR